Tribunal: TJES
Processo: 5014579-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014579-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDEN DONNA CARIAS

APELADO: OCIDENTAL GRANITOS E MARMORES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos da execução de título extrajudicial, sustentando o apelante excesso de execução por suposto pagamento parcial da dívida, com pedido de exclusão do valor correspondente a quatro cheques de R$ 1.000,00 e aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de pagamento parcial apta a configurar excesso de execução; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil diante da cobrança do valor integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de pagamento parcial constitui fato modificativo do direito do exequente e, portanto, atrai o ônus probatório para a parte embargante, conforme art. 373, II, do CPC, o qual não foi devidamente cumprido.

Os cheques mencionados pelo apelante não foram acompanhados de extratos bancários ou outro meio de prova que comprovasse sua efetiva compensação, tornando inviável o reconhecimento de adimplemento parcial.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma que, não havendo prova do pagamento, a rejeição dos embargos à execução é medida impositiva.

A aplicação do art. 940 do Código Civil depende da demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que não há prova de cobrança dolosa de dívida já quitada.

A execução do valor integral da dívida, diante da ausência de comprovação de pagamento parcial, configura exercício regular do direito de crédito, não se caracterizando como abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento parcial da dívida, como fato modificativo do direito do credor, deve ser comprovado cabalmente pelo devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige demonstração de má-fé do credor, não presumida pela simples cobrança de valor integral.

A ausência de prova do pagamento parcial autoriza a manutenção da execução pelo valor integral pactuado, não configurando abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, arts. 187, 320 e 940.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0000923-87.2020.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16.05.2023; TJES, AC nº 0004511-18.2019.8.08.0021, R
el. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 12.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de recurso de apelação cível interposto por
EDEN DONNA CARIAS

contra
a sentença de
ID
. 9726372
,
proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES,
que julgou improcedente a pretensão formulada nos presentes Embargos à Execução, propostos
na
execução

de título extrajudicial
promovida por
OCIDENTAL GRANITOS E MÁRMORES LTDA
.

Em sede de razões recursais, o Apelante sustenta a ocorrência de excesso de execução, alegando pagamento parcial da dívida. Aduz que, do valor integral da dívida de R$ 12.000,00
(doze mil reais)
, quatro cheques de R$1.000,00
(um mil reais)
foram entregues, mas não houve o abatimento do montante devido. Sustenta violação ao art. 940 do Código Civil, requerendo pagamento em dobro do valor supostamente já pago, em virtude da cobrança excessiva.

Diante disso, pede a reforma da sentença, com o fim de julgar provido os embargos à execução opostos pelo recorrente,
para

que a quantia de R$ 4.000,00 seja excluída do valor devido, eis que já foi paga pela apelante,
bem como para que a empresa recorrida seja condenada, nos termos do art. 940, do Código Civil.

Pois bem.
Após detida análise dos autos,
observa-se que
a
sentença proferida nos embargos à execução se apresenta irretocável.

No que concerne
à alegação de adimplemento parcial,
é imperioso destacar que n
os termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu (no caso, a Embargante/Apelante) quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O pagamento
parcial
, sendo fato
modificativo
da obrigação, deve ser cabalmente demonstrado por aquele que o alega.

A fundamentação da
sentença de primeiro grau foi
precisa
ao consignar que a
parte
Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório,
previsto no citado artigo da lei processual
,
relativo ao abatimento de dívida decorrente de termo de confissão e parcelamento de dívida pactuado entre as partes em 25/04/2019.

As provas anexadas aos autos, especificamente
quanto aos
"quatro cheques no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada"
que teriam sido entregue pelo apelante à parte apelada
, não foram consideradas aptas a comprovar o
parcial
pagamento ao credor.
A
decisão ressaltou a ausência de
juntada de
extratos bancários, ou
qualquer outro meio de prova que demonstrasse a compensação do título de crédito
, o que seria fundamental para corroborar a alegação
recursal
de quitação parcial.

E
m circunstâncias como a apresentada neste recurso,
o entendimento adotado por esse Tribunal de Justiça
segue exatamente essa linha intelectiva da ausência comprobatória
:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº. 300 do STJ, “o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”. 2. Não é caso de alteração da regra ordinária de prova,
cabeando a embargante provar sua alegação (CPC, art. 373, II), notadamente, o adimplemento da dívida, o que não fez. 3. Assim, como os documentos trazidos pelo embargante não preenchem os requisitos do art. 320 do Código Civil, tampouco do seu conteúdo se extraem informações suficientes a ponto de ilidir a dívida,
assim como a prova testemunhal, de modo que,
se ausente a prova do pagamento, a rejeição dos embargos à execução é medida que se impõe
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. AC nº 0000923-87.2020.8.08.0014. Ementa. Relatora: Janete Vargas Simões. 1ª Câmara Cível, julgado em 16 maio 2023. DJES: 23 de maio de 2023)

Portanto, a
mera alegação de pagamento, desacompanhada de prova de sua efetivação, é insuficiente para desconstituir o título executivo e afastar a cobrança.
O recorrente não conseguiu demonstrar,
como autor da ação de embargos à execução,
a devida quitação
de parte dos
valores contidos nas notas promissórias (CPC, art. 373, I
I
), razão pela qu
al não se mostra excessivo o valor executado pelo apelado.

Nesse cenário, não comprovado o efetivo pagamento parcial da dívida, torna-se descabida a aplicação do art
igo
940 do Código Civil. Para a incidência da sanção prevista em referido dispositivo legal, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça Estadual, em interpretação que se harmoniza com a Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, exige a comprovação de má-fé (dolo) por parte do credor ao demandar por dívida já paga.

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA DA CONTRATAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE CONTRATUAL. PREVALÊNCIA. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A cláusula penal pode ter natureza compensatória, quando relativa à inexecução total ou parcial da obrigação ou, ainda, moratória, sendo destinada a evitar o atraso no cumprimento da obrigação. Art. 409, CC. Precedentes do STJ. 2. Considerando a incidência dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, que estabelecem, em regra, a prevalência das cláusulas expressas em contrato válido e eficaz firmado entre partes equivalentes, deve ser mantida a cobrança dos honorários advocatícios expressos no negócio, sobretudo quando comprovada a utilização dos serviços. Precedentes STJ. 3.
A repetição dobrada do indébito expressa no art. 940, do CC, pressupõe a má-fé do credor, não presente no caso em apreço. Precedentes do STJ.
(TJES
.
AC nº 0004511-18.2019.8.08.0021
.
Ementa. Relator: Samuel Meira Brasil Junior. 2ª Câmara Cível, julgado em 12 jul. 2023.
)

De igual modo, a alegação de abuso de direito, conforme o art
igo
187 do Código Civil, também se mostra infundada. A conduta abusiva pressupõe o exercício de um direito de forma que exceda os limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Tendo em vista que a
a
pelante não logrou êxito em comprovar o pagamento parcial que alegou, a execução do valor integral pelo
a
pelado não configura, em si, abuso de direito, mas sim exercício regular de direito do credor em face de uma dívida não comprovadamente quitada.

Desse modo, a execução deve prosseguir
sua tramitação
, uma vez que mantida,
neste grau de jurisdição,
a improcedência dos embargos à execução.

Ante
o exposto, CONHEÇO do recurso interposto,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão
do desprovimento recursal
, majoro os honorários de sucumbência fixados na origem em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

ESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento).